Tribunal: TJES
Processo: 5013246-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Nulidade; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013246-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva da paciente para a conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e em razão do descumprimento de medidas cautelares. A defesa sustenta: (i) nulidade da prova que originou a ação penal por suposta autorização da busca domiciliar apenas em denúncias anônimas; (ii) nulidade do decreto prisional por cerceamento de defesa, diante da inércia do advogado e da indevida interpretação de não localização como fuga; e (iii) desproporcionalidade da custódia, diante das condições pessoais favoráveis da paciente. No mérito, requer o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca e apreensão domiciliar que embasou a denúncia é nula por ter se originado exclusivamente de denúncia anônima; (ii) verificar se o decreto prisional é nulo por cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se a prisão preventiva é desproporcional diante das condições pessoais da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar não se fundamenta apenas em denúncia anônima, mas em relatório de inteligência policial com diligências prévias, fotos, descrição de veículos e monitoramento da residência, o que afasta a alegação de nulidade.

4. O exame aprofundado da legalidade da busca demanda análise probatória não compatível com a via estreita do habeas corpus.

5. A prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas e da não localização da paciente, elementos que demonstram risco de frustração da aplicação da lei penal e da instrução criminal.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes requisitos legais, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta – apreensão de submetralhadora municiada e expressiva quantidade de drogas prontas para comércio.

7. A imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) afasta a aplicação do tráfico privilegiado, o que reforça a legitimidade da custódia.

8. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
é excepcional e só se admite quando evidente a ausência de justa causa, inépcia da denúncia ou causa extintiva da punibilidade, hipóteses não configuradas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A busca domiciliar é válida quando precedida de diligências investigativas que corroboram denúncia anônima.

2. O descumprimento de medidas cautelares justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar diante da gravidade concreta do crime e da presença dos requisitos legais.

4. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, restrita a hipóteses de manifesta ausência de justa causa, o que não se verifica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI. CPP, arts. 282, § 4º e § 6º; 312; 313; 316, parágrafo único; 367; 396-A, § 2º. Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput; 35; 40, IV. Lei nº 10.826/03, art. 16. CP, arts. 29 e 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, HC nº 840.779/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 820.487/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, RHC 98.707/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2018; STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.07.2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013246-08.2025.8.08.0000

PACIENTE:
ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que, nos autos nº 0003643-71.2023.8.08.0030, decretou a prisão preventiva da paciente, para a conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e em virtude do descumprimento das medidas cautelares.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a nulidade absoluta da prova que originou a ação penal, ao sustentar que a busca e apreensão domiciliar teria sido autorizada com base exclusiva em denúncias anônimas, sem a devida investigação preliminar corroborativa;
(ii)
a nulidade do próprio decreto prisional por cerceamento de defesa, argumentando que a prisão foi decretada em um momento de indefensibilidade técnica da paciente, após a inércia de seu advogado constituído, e que sua não localização foi indevidamente interpretada como intenção de fuga; e
(iii)
a manifesta desproporcionalidade da custódia cautelar, tendo em vista as condições pessoais favoráveis da paciente –primariedade, ausência de antecedentes e juventude – e a alta probabilidade de, em caso de condenação, ser-lhe aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, resultando em regime diverso do fechado.

Diante de tais alegações, pugna, em sede liminar, pela expedição de um salvo-conduto para obstar o cumprimento da ordem de prisão até o julgamento de mérito do presente
writ
. No mérito, requer o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 15456045.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16229556, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso vertente, após uma análise detida e exauriente dos fundamentos expostos pela parte impetrante e da documentação colacionada, não vislumbro a presença da flagrante ilegalidade necessária para a concessão da ordem pleiteada.

Vale registrar, inicialmente, que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 c/c art. 29 c/c art. 69, ambos do Código Penal. A propósito, consta da exordial acusatória (ID 36643023 dos autos originários):

“Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2023, por volta das 17h25min, na Rua Pinheiro, N° 854, atrás do Shopping PátioMix, Movelar, Linhares/ES, os denunciados RENAN DA SILVA SOARES e ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes, possuíam, tinham em depósito, guardavam, armazenavam e vendiam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo. Ademais, os denunciados possuíam e mantinham sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Narra os autos que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Cautelar Nº: 5012753-09.2023.8.08.0030 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES), Policiais Militares se deslocaram até o endereço em epígrafe, tendo como alvo o denunciado RENAN DA SILVA SOARES.

Ao chegarem no local, foi realizado o cerco e procedida com a busca no interior da residência. No quintal, com o emprego do cão policial Panthera, os militares lograram êxito em encontrar, 01 (uma) submetralhadora calibre 09mm, Parabellum (9x19), de fabricação caseira, com carregador alongado; municiado com 21 (vinte e uma) munições Ogival, marca CBC, calibre 09mm, Parabellum (9x19); além de 107 (cento e sete) pinos de substância análoga à cocaína; 37 (trinta e sete) pedras de substância análoga à crack; 107 (cento e sete) buchas de substância análoga à maconha; R$355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) em espécie; 02 (dois) celulares, marca Samsung, modelo não informado; 03 (três) celulares, marca Motorolla, modelo não informado; e material para embalo de entorpecentes.

Registre-se que se encontrava presente na residência a denunciada ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES, que se identificou como companheira de RENAN, momento em que confessou que procedia com o recebimento da droga, corte, embalagem, venda e entrega do material entorpecente.

Os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares a fim de que fossem realizados os procedimentos de praxe. (...)”

O primeiro argumento defensivo, atinente à
nulidade da prova obtida por meio de busca e apreensão supostamente ilegal
, demanda uma incursão aprofundada no acervo probatório que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos desta fase processual, sendo certo que, ao momento da impetração, os argumentos aqui perfilhados sequer foram analisados, em primeiro mão, pelo Juízo de primeiro grau, podendo este subscritor culminar na indevida supressão de instância.

No caso, a defesa alega que o mandado de busca e apreensão que deu início à persecução penal, de nº 5012753-09.2023.8.08.0030, teria se baseado unicamente em denúncias anônimas.

Contudo, não há como se aferir a existência de constrangimento ilegal, pois, ao que tudo indica, para além das referidas denúncias, a autoridade policial procedeu com diligências diversas para apurar os fatos, como descreve a decisão que autorizou a busca e apreensão, senão vejamos (pp. 88/90, ID 15427072):

“(...) Assim, observo que, no ID 35007822, juntou-se o Relatório de Inteligência 15/2023, noticiando que o Serviço de Inteligência do 12º BPM, “vem realizando atividades especializadas orientadas à busca por informações com potencial de identificação de agentes criminosos atuantes na região, bem como dos seus modus operandi”.

Para além disso, após diligências realizadas pela Seção de Inteligência da referida Unidade Policial, as informações colhidas noticiam, em síntese, que a pessoa de RENAN DE TAL, na companhia de uma mulher e outras pessoas que residem na residência constante no requerimento, realizariam o tráfico de drogas na região do Bairro Movelar, neste Município.

No mesmo sentido, consta nos autos que o principal objetivo do grupo é “a venda e distribuição para usuários e de porções maiores de entorpecentes fracionados para outros traficantes revenderem em outros bairros”.

Ademais, o Relatório que consubstanciou o requerimento ministerial ainda consigna que os indivíduos utilizam, em tese, uma motocicleta CB 300, de cor preta, visando, assim, expandir a região de atuação do tráfico de drogas.

Para além disso, conforme já pontuado, o Serviço de Inteligência realizou diligências no endereço apontado no requerimento ministerial, na medida em que elaborou Relatório contendo fotos, endereço e o grau de envolvimento do suspeito.

Dessa forma, as informações consignadas pelo Ministério Público representam fundadas suspeitas acerca da possível existência de pontos de armazenamento e comercialização de drogas e arma(s) de fogo, mostrando-se pertinente a expedição do M andado de Busca e Apreensão. (...)”

Desta forma, constata-se que a representação pela busca e apreensão não se limitou a uma simples delação apócrifa, mas foi, ao que parece, corroborada por atos investigativos.

Cumpre ressaltar que a análise da validade de tal ato judicial exigiria um reexame minucioso dos elementos que convenceram o magistrado de primeira instância a autorizar a medida invasiva, o que é matéria a ser exaurida no mérito da própria ação penal.

Quanto ao segundo fundamento, referente à
nulidade do decreto prisional por cerceamento de defesa
, a argumentação parece não se sustentar.

Isso porque, ao ser agraciada com a liberdade provisória na audiência de custódia, a paciente assumiu o compromisso de cumprir uma série de medidas cautelares, quais sejam (pp. 71/73, ID 15427070):

“(...) Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP: a) proibição de sair da Comarca onde reside, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; d) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 06h da manhã; e) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor. (...)”

Assim, a posterior alegada inércia do advogado constituído não eximia a paciente do dever de manter seu endereço conhecido pelo Juízo, obrigação da qual foi expressamente cientificada.

Diante deste cenário, a sua não localização no endereço fornecido, quando o Judiciário buscava intimá-la para regularizar sua representação processual, além de sua ausência em juízo para justificar suas atividades, constituem fatores concretos e objetivos que, somados à natureza e gravidade dos delitos imputados, autoriza a inferência de que a paciente busca se furtar à aplicação da lei penal. Aliás, foi a determinação da autoridade apontada como coatora (ID 72260096 do processo referência):

“(...) II - Da Revelia e da Prisão Preventiva de ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES:

Verifico que a ré ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES, embora devidamente citada, não apresentou resposta à acusação no prazo legal. Ademais, conforme certidão do oficial de justiça, a acusada não foi localizada no endereço fornecido e não compareceu em juízo para justificar suas atividades, descumprindo as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas quando de sua soltura provisória.

A sua deliberada ocultação e o desrespeito às condições judiciais demonstram a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal e de prejudicar a instrução criminal. Tal comportamento torna a decretação de sua prisão preventiva necessária e adequada.

Diante do exposto:

1. Com fundamento no art. 396-A, § 2º, e art. 367, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A REVELIA da acusada ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES.

2. Em conformidade com os artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO o requerimento do Ministério Público (ID 70861971) e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES, para a conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e em virtude do descumprimento das medidas cautelares. Expeça-se o competente mandado de prisão, constando a data de validade de 15/05/2034 (art. 109, inciso I, c/c art. 115, ambos do CP). (...)”
- destaquei.

Desta forma, a decretação da prisão preventiva, nesse contexto, não se afigura como uma “
sanção processual
”, mas como uma medida necessária para garantir a instrução criminal e a eventual aplicação da lei, encontrando amparo no descumprimento de condição imposta quando de sua soltura. Deste mesmo Juízo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ELEMENTOS OBJETIVOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante por tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva. O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o habeas corpus anterior, mantendo a custódia cautelar. 2. A defesa alega que a pequena quantidade de droga apreendida indicaria destinação ao uso próprio e invoca primariedade, bons antecedentes e endereço fixo do paciente como fatores que impediriam a prisão preventiva. 3. A busca pessoal foi considerada legítima, pois os policiais observaram comportamento suspeito concreto, justificando a abordagem e a busca.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a apreensão de drogas, dinheiro em espécie e um simulacro de arma de fogo, além do descumprimento de medidas cautelares anteriores pelo paciente. 5. A reiteração delitiva e o descumprimento de condições de liberdade provisória justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
6. Não há ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem, e o agravo apenas reitera argumentos já refutados, sem trazer elementos novos. 7. Agravo regimental não provido.

(HC n. 840.779/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025) – destaquei.

Por fim, no que tange à alegação de
desproporcionalidade da prisão preventiva
, verifica-se que, de fato, a paciente é primária e não ostenta registros criminais em seu desfavor, contudo, a gravidade concreta dos fatos não pode ser ignorada.

Com efeito, a apreensão em sua residência não foi de somenos importância, envolvendo uma arma de fogo de alto potencial lesivo – uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre 9mm, municiada – e uma expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (107 pinos de cocaína, 37 pedras de crack e 107 buchas de maconha), todos já embalados e prontos para a comercialização.

Ainda, é imputado à paciente o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, que, como é cediço, afasta a aplicação da figura privilegiada do delito. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi fundamentada em provas que demonstram a estabilidade e permanência da atuação conjunta dos réus, sendo inviável a revisão desse entendimento por meio de habeas corpus, que não admite o revolvimento fático-probatório.
6. A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que é exclusiva para casos de tráfico privilegiado, quando o réu não integra organização criminosa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 820.487/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025) – destaquei.

Aliás, em relação ao princípio da homogeneidade, é assente o posicionamento do c. STJ no sentido de que

“(...) A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Ademais, embora a parte impetrante não tenha deduzido argumentação específica sobre o tópico, vale registrar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

A propósito,
“
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023), o que manifestamente não é o caso dos autos, conforme exposto no corpo deste voto.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Assim, não foi possível constatar flagrante ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, subsistindo indícios de materialidade e autoria e a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.